Tribunal: TJMT
Processo: 1024132-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024132-24.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AGRAVADO: TERCIO XAVIER DE MATOS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, é certeira a exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual, “nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.
O artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.
A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil, não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3° do CPC.
Recurso provido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024132-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), TERCIO XAVIER DE MATOS - CPF: 429.447.081-04 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ARGUMENTO DE QUE OS ANIMAIS SÃO BENS ESSENCIAIS À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO AGRAVANTE – ANIMAIS QUE FORAM DADOS EM GARANTIA – PENHOR CEDULAR – BEM SUJEITO, POR VÍNCULO REAL, AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL – ART. 833, INC. V, DO CPC – INAPLICABILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONADA PELO § 3o DO MESMO DISPOSITIVO – BOVINOS QUE FORAM OBJETO DO FINANCIAMENTO E ESTÃO VINCULADOS EM GARANTIA AO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso, é certeira a exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual,
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

O artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.

A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil, não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3° do CPC.

Recurso provido. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024132-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO:

TERCIO XAVIER DE MATOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, no processo de Execução Extrajudicial de Cédula de Crédito Rural número 1003031-58.2020.8.11.0024, proposta pela parte agravante contra o agravado executado
TERCIO XAVIER DE MATOS
, em que foi acolhida em parte exceção de pré-executividade
“para declarar nula a penhora que recaiu sobre os semoventes do excipiente – 6 vacas girolanda, 3 bezerros machos e 4 bezerras fêmeas, determinando o seu levantamento”
(sic).

A parte agravante aduz, em síntese:

“Como já dito processo executivo foi distribuído em 16/12/2020, por conta de inadimplência no cumprimento de parcelas que não foram pagas pelo devedor/agravado, decorrente de contrato CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, com garantia dada em penhor.

O Agravado alegou a impenhorabilidade dos bens (semoventes) que foram por ele dado em garantia cedular e MM. Juiz singular acatou, declarando nula a penhora, contrariando o entendimento jurisprudencial desta corte.

(...)

No caso vertente doutos julgadores, não sendo esse o entendimento, o calote está institucionalizado, posto que o devedor/agravado, não indicou outro bem à penhora.

(...)

A casa bancária, longe de ser uma instituição de caridade, é um banco público que emprestou ao agravado, quantia certa, para ser restabelecido em parcelas previamente estabelecidas, como pode ser visto no contrato acostado aos autos.

No caso em tela, tem-se uma garantia real que deve prevalecer, posto que, nas dívidas garantidas por penhor, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação, consoante estabelece o art. 1.419 do CC.

(...)

Ora, os semoventes objeto de penhora, foram ofertados pelo próprio devedor/agravado em garantia (penhor) por meio de contrato convencionado e firmado entre as partes, e que desastrosamente foi desconstituída pela decisão que aqui é combatida.

Quando foi tomar o empréstimo e deu os semoventes em garantia de pagamento da dívida, sabia ele (devedor) que os semoventes seriam penhorados em caso de inadimplência.

(...)

Não há que se falar nulidade de procedimento expropriatório, porquanto o bem penhorado (semoventes) foram ofertado deliberadamente no contrato como garantia da dívida.

Desta forma, espera o agravante ver restabelecido o estado a quo do processo.

(...)”
(sic).

A par desses argumentos, pede o
“conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para afastar a desconstituição da penhora dos semoventes, e determinar que seja mantida a penhora realizada nos autos, determinando o andamento da execução, que no caso em questão aguardava o leilão judicial”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo no Id. 185386695.

Sem pedido de tutela recursal (efeito ativo/suspensivo).

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 190250170, rebatendo os argumentos apresentados no recurso instrumental, e vindicando, ao final, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, adequado e cabível, de modo que o
RECEBO
.

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que acolheu em parte exceção de pré-executividade aviada na Execução Extrajudicial de Cédula de Crédito Rural número 1003031-58.2020.8.11.0024, em que foi acolhida em parte exceção de pré-executividade
“para declarar nula a penhora que recaiu sobre os semoventes do excipiente – 6 vacas girolanda, 3 bezerros machos e 4 bezerras fêmeas, determinando o seu levantamento”
.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Vistos.

TÉRCIO XAVIER DE MATOS devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente exceção e pré-executividade em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Em síntese, alegou o excipiente nulidade da penhora de 6 vacas cruzadas leiteira em lactação e seus respectivos bezerros, sendo 3 machos de 24 meses e 3 fêmeas de 24 meses, com como um touro nelore de 6 anos, avaliados em R$46.000,00, pois são os únicos bens destinados à atividade familiar de produção de leite e seus derivados, requerendo a impenhorabilidade das reses e no tocante ao mérito do título, alegou comissão
del credere
, encargos moratórios, juros moratórios e excesso de execução.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Ressalta-se, de plano, que o instituto da exceção de pré-executividade, também chamada de objeção de pré-executividade e de não executividade ou inexecutividade, segundo doutrina e jurisprudência, trata-se de criação pretoriana, objeto de análise desenvolvida inicialmente no Brasil pelo renomado jurista Pontes de Miranda, que somente deve ser utilizada, como a própria denominação determina, em caráter excepcional.

Sendo assim, possui cabimento quando flagrante a falta de condições de ação ou de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que inquinem de nulidade o processo de execução, inviabilizando o seu prosseguimento.

Encontra-se presente em hipótese que versar sobre matéria de ordem pública reconhecível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, podendo o julgador ou o colegiado argui-la de ofício, de plano, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Destarte, o vício deve ser aparente, perceptível de plano, cuja ocorrência se revele sem dúvidas, não sendo instrumento, portanto, para discussão de mérito.

A exceção de pré-executividade é de se ver limitada a questões formais de preenchimento de pressupostos processuais, sob pena de se violentar o sistema processual em vigor, pelo qual a defesa da executada se dá via embargos à execução. Para que a exceção seja acolhida, é preciso que o vício existente no título seja palpável, ou seja, é preciso que, sem maiores indagações, o magistrado se convença de que, realmente, a ação não tem como prosseguir.

Dessa forma tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP.1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2o do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1214023/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em DJe 16/11/2011 – sem grifo no original)”.

Inicialmente, quanto às alegações no tocante às obrigações contratuais, como cobrança de juros, encargos moratórios e de comissão de permanência, não podem ser objeto da exígua via de exceção de pré-executividade, pois não se tratam de matéria de ordem pública.

Uma vez que o alegado sobre o excesso de execução foi feito de maneira demasiado ampla, não cuidando o requerente sequer de apresentar o valor que reputa devido, não impugnando de maneira específica as razões de seu pedido. Dessa maneira, é evidente que a parte excipiente não apresentou fundamentos sólidos para que se possa verificar, em sede de exceção de pré-executividade, o alegado excesso.

Aliás, incumbia à parte demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela exequente, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, com a devida fundamentação e apresentação da planilha de cálculo na forma que entende devido, o que não fez.

Portanto, a alegação de excesso não comporta acolhimento na sede excepcional eleita.

Ademais, não cabe ao excipiente suscitar e discutir encargos contratuais por exceção.

Da impenhorabilidade dos semoventes.

Inicialmente é importante destacar que alegação de impenhorabilidade objeto da presente exceção é matéria de ordem pública, de modo que poderia ter sido alegada até por simples petição, em qualquer momento.

Alegou o embargante a impenhorabilidade dos semoventes, visto que indispensáveis para sua atividade rural.

De acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil combinado com o parágrafo único da Lei 8.009 /90, o bem necessário ou útil ao exercício da profissão é tido como absolutamente impenhorável. Incontroverso o fato de que o embargante é agricultor, visto que não impugnada a alegação e ainda pela sua qualificação constante no contrato de empréstimo pessoal firmado com o embargado.

Assim, por certo suas atividades sofreriam solução de continuidade, ou não seriam mais executadas com a mesma eficiência, se a penhora for mantida. Do mesmo modo, as vacas leiteiras são consideradas bens essenciais ao exercício da profissão de produtor de leite, e por essa razão são absolutamente impenhoráveis.

Portanto, patente à impenhorabilidade dos bens, a constrição judicial deve ser declarada nula.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, acolho em parte a presente exceção de pré-executividade para declarar nula a penhora que recaiu sobre os semoventes do excipiente – 6 vacas girolanda, 3 bezerros machos e 4 bezerras fêmeas, determinando o seu levantamento.

Preclusa a presente, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em quinze (15) dias, pugnando pelo que entender de direito.

Intimem-se.

Prossiga-se a execução.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães-MT, data da assinatura.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando meritoriamente a pretensão recursal, observa-se que a insurgência deve prosperar.

Compulsando os autos de origem, observa-se que o próprio executado agravado quando contraiu o débito objeto da execução deu em garantia à satisfação da dívida, a título de penhor cedular, 25 reses de gado, consoante cédula de crédito bancário acostada no Id. 46200786. Veja-se:

Neste contexto, saliento que o artigo 835, § 3° do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia.

De igual forma, no caso, é certeira a incidência da exegese do art. 1.419 do CC, segundo o qual,
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”
.

Outrossim, a jurisprudência corrobora a previsão legal a respeito do tema, devendo a execução tramitar em proveito da parte exequente, de tal feita que, havendo bem indicado livremente pelo devedor para garantir o adimplemento do contrato firmado, inexiste óbice para que se efetive a penhora da garantia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito da mitigação da impenhorabilidade prevista pela legislação processual em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO - INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA (ART. 649, V, DO CPC)- AFASTAMENTO DA TESE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. Hipótese em que o executado indica bem à penhora e, posteriormente, invoca a nulidade da adjudicação em razão da impenhorabilidade absoluta (art. 649, V, do CPC) do objeto da constrição, por constituir equipamento essencial ("colheitadeira") à continuidade do exercício da profissão. Inviabilidade. Bem móvel voluntariamente oferecido pelo devedor à garantia do juízo execucional. Patrimônio integrante do ativo disponível do executado. Renúncia espontânea à proteção preconizada no inciso V do art. 649 do CPC. Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. Os bens protegidos pela cláusula de impenhorabilidade (art. 649, V, do CPC) podem constituir alvo de constrição judicial, haja vista ser lícito ao devedor renunciar à proteção legal positivada na norma supracitada, contanto que contemple patrimônio disponível e tenha sido indicado à penhora por livre decisão do executado, ressalvados os bens inalienáveis e os bens de família. Precedentes do STJ.
3. No caso, não há nulidade no procedimento expropriatório, porquanto, além de o bem penhorado ("colheitadeira") compor o acervo ativo disponível do recorrente/executado, este o ofertou deliberadamente nos autos da execução, de ordem a evidenciar contradição de comportamento da parte ("venire contra factum proprium"), postura incompatível com a lealdade e boa-fé processual. 4. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1365418/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 16/04/2013)

“CREDITO RURAL. PENHORA DE BENS GRAVADOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 649, VI, CPC. A IMPENHORABILIDADE DE QUE TRATA O ART. 649, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ALCANÇA OS BENS DADOS PELO EXECUTADO EM GARANTIA REAL DA OBRIGAÇÃO CONSIGNADA EM CÉDULA DE CREDITO RURAL PIGNORATÍCIA, PODENDO O CREDOR, SE VENCIDA E NÃO PAGA A DIVIDA, PROMOVER A PENHORA DOS BENS GRAVADOS PARA SATISFAÇÃO DE SEU CREDITO.”
(REsp 34.383/SP, Rel. Ministro CLAUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, DJ 23/08/1993)

Portanto, equivocada a conclusão do juízo
a quo
acerca da reconhecida impenhorabilidade, devendo ser restaurada a constrição das reses efetivada e dado o devido seguimento à execução.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA.
DESPROVIMENTO. Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o §3o do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Recurso desprovido.”
(N.U 1017379-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“Agravo de instrumento –
Execução de título extrajudicial – Penhora de semoventes
– Impugnação – Rejeição – Inconformismo – Produção leiteira –
Alegação de impenhorabilidade, ao argumento de que os animais são bens essenciais à continuidade das atividades do agravante - Animais que foram dados em garantia do título em execução - Penhor cedular de primeiro grau e sem ocorrência de terceiros – Bem que fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação – Inteligência do art. 1.419 do Código Civil – Art. 833, inc. V, do CPC – Inaplicabilidade – Hipótese excepcionada pelo § 3o do mesmo dispositivo - Bovinos que foram objeto do financiamento e estão vinculados em garantia ao negócio jurídico
- Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22974635520228260000 Penápolis, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 19/04/2023, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BEM INDICADO COMO GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 835, § 3o do Código de Processo Civil prevê que em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia. 2. A impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso V, do Código processo Civil não ocorre nos casos em que o bem é indicado livremente pelo Devedor para garantia real na relação de direito material. Artigo 835 § 3o do C.P.C.. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. O fato de haver correlação entre o ramo de atividade desenvolvida pelos Executados e o bem indicado a penhora não resgata a suposta impenhorabilidade prevista na legislação processual. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70080631096 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/04/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PENHORA DE BEM INDICADO COMO GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 835, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ QUE EM CASO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA. 2. A IMPENHORABILIDADE PREVISTA PELO ARTIGO 833, INCISO V, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O BEM É INDICADO LIVREMENTE PELO DEVEDOR PARA A GARANTIA REAL NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. ARTIGO 835 § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
3. O FATO DE HAVER CORRELAÇÃO ENTRE O RAMO DE ATIVIDADE DO EXECUTADO E OS BENS INDICADOS À PENHORA, NÃO ATRAI IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 50497325420208217000 SANTO AUGUSTO, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 10/12/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BENS SEMOVENTES - BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO
- RECUSA DOS BENS PELO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. -
Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3o determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia - Considerando que bens semoventes serviram de garantia ao contrato de cédula rural pignoratícia e, diante da ausência de situação excepcional que justifique a relativização da norma do § 3o do art. 835 do CPC, deve ser deferida a penhora sobre os bens semoventes indicados pela executada
, mostrando-se descabida a recusa do exequente
.” (TJ-MG - AI: 10024143457018002 Belo Horizonte, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM BOVINOS DADOS EM GARANTIA. PENHORA EFETUADA.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AI: 00120412320228217000 CASCA, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 19/07/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para,
reformando a decisão agravada, restaurar a penhora nela desconstituída, bem como determinando que seja dado o devido seguimento à execução em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024